Tribunal: TJDFT
Processo: 0753774-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual e desde que observado o contraditório e a ampla defesa, admite-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, sendo desnecessária, portanto, a instauração de incidente autônomo para análise e processamento de seu requerimento. Precedentes do c. STJ e do TJDFT.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.